Tribunal: TJSP
Processo: 0006516-17.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
"deram provimento ao apelo ministerial para reformar a r. sentença e condenar o acusado WELLINGTON CARNEIRO CERQUEIRA como incurso no art. 304, c.c. o art. 297, ambos do Código Penal à pena de 02 anos de reclusão, e 10 diárias de multa no piso, substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade a ser definida pelo Juízo das Execução e outra pena de multa de 10 diárias

Ementa:
"deram provimento ao apelo ministerial para reformar a r. sentença e condenar o acusado WELLINGTON CARNEIRO CERQUEIRA como incurso no art. 304, c.c. o art. 297, ambos do Código Penal à pena de 02 anos de reclusão, e 10 diárias de multa no piso, substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade a ser definida pelo Juízo das Execução e outra pena de multa de 10 diárias de multa no piso, fixando o regime aberto em caso de conversão. "